Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-67.2022.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800614-67.2022.8.14.0023

RECORRENTE: SANDRO ANDRE REIS

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INC. II E IV,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE,
VIGENTE NESSA FASE PROCESSUAL. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE NÃO ACATADA.
DECISUM
ATACADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede o inconformismo do Recorrente pugnando pela sua impronúncia, vez que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob exame, sendo descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, apenas, para a condenação.

2.
Como cediço, resta p
acificado na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa, para deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Sandro André Reis
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Erichson Alves Pinto, Juiz de Direito da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 16688439
, que:

“(...) no dia 01/11/2022, por volta de 09h05min, o Acusado, tentou matar a Vítima OZEIAS MACEDO GONZAGA golpeando a seu pescoço, só não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos a vítima estava bebendo sozinha no Bar “Rebolation”, localizado no KM 03 da BR 010, quando saiu até parte de trás do bar para fazer suas necessidades fisiológicas, e sentiu um golpe em seu pescoço, momento em que a vítima saiu correndo em direção ao matagal logo a frente para fugir.

Segundo relatos, o denunciado continuava perseguindo a vítima, mesmo ferida, que conseguiu se desvencilhar do ataque ao atravessar uma zona de mata e chegar até a rodovia, onde um transeunte lhe prestou socorro.

A Vítima recebeu atendimento médico e foi transferida para um Hospital em Belém em estado grave.

A materialidade delitiva está provada nos autos pelo Inquérito Policial e laudo de lesão corporal.

Os indícios suficientes de autoria reputam-se presentes a teor dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas perante a autoridade policial.

O crime foi cometido por motivo fútil, já que foi motivado por uma rixa antiga com a família da vítima e com recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, tendo em vista que foi surpreendida com a presença do Denunciado, enquanto fazia suas necessidades fisiológicas, estando de costas e sem esperar a referida ação.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
SANDRO ANDRE REIS
como incurso nas penas do
artigo 121, §2º, II

e IV c/c art. 14, II todo do CPB
pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime sob o rito previsto nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal”.

Em razões recursais
,
à ID 16688551
, pugna a defesa pela impronúncia do Réu, ante a ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, em razão da ausência de indícios de materialidade.

Em contrarrazões
,
à ID 16688553
, a RMP de 1º Grau, Dra. Amanda Luciana Sales Lobato Araújo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Em despacho, à ID 17470039
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida e o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito pelo Princípio da Fungibilidade, ante o erro material nas razões recursais.

- Do erro material na decisão de pronúncia

Ab initio,
cumpre destacar que a sentença de pronúncia carece de simples correção de erro material, vez que o douto Juízo
a quo
apesar de ter acatado e fundamentado em seu
decisum
as agravantes imputadas ao Recorrente, na denúncia ofertada pelo Ministério Público, pronunciou o réu com incurso na sanção punitiva prevista no art. 121,
caput
, do CPB, quando a capitulação correta seria o art.
121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Feitas as considerações supra, passo a análise do recurso.

Com efeito, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro
.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

- Da impronúncia

In casu
, a presente tese não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio das imagens acostadas aos autos,
à ID 16688422
, bem como através do Relatório Social,
à ID 16688435,
o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferida profunda na região cervical.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 16688542
, que, aliás, tem fé pública, pela testemunha de acusação Onailton Gonzaga, bem como pelo depoimento do próprio ofendido que assevera ter o Recorrente, no dia dos fatos, lhe desferido uma facada à altura do pescoço, aduzindo, ainda, que soube na região que o réu lhe ameaçava de morte, em razão de uma acusação de crime que teria sido feita contra ele, acusado.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora prevista no inc. II, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada na mediada em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

Pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentencia de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024